Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0705491-06.2022.8.07.0001 APELANTE: WANDERSON JUNIO DA SILVA BORGES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 65818179, o advogado ADMILTON DA SILVA FARIAS, OAB/DF 75.730, requer a dilação do prazo recursal, em razão de problemas de saúde enfrentados pelo referido causídico, conforme atestado anexado no ID 65818182. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura justa causa, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte entende que não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Também está assentada no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.449.743/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1o/7/2024). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da justa causa prevista, especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de dilação do prazo. Diante da certificação do trânsito em julgado (ID 66259403), baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024